Tribunal: TJDFT
Processo: 0727399-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0727399-59.2021.8.07.0000 REQUERENTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de petição apresentada pelo Requerente RICARDO DE OLIVEIRA GUEDES, advogado atuante em causa própria, solicitando a suspensão da presente Revisão Criminal, em razão da ausência de certidão de trânsito em julgado nos autos de origem, pois pendente de tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 28579881). Pois bem. De acordo com esclarecimentos apontados pela Defesa Técnica (e Requerente), os autos originários ainda se encontram em trâmite. Portanto, ainda não há trânsito em julgado da referida ação. O trânsito em julgado do édito condenatório é condição inafastável para o processamento da Revisão Criminal, tanto que Regimento Interno deste Tribunal estabelece que: “Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos” (grifo nosso). Assim, tratando-se os presentes autos de Revisão Criminal que almeja a rescisão de julgado ainda não revestido da coisa julgada, o indeferimento do seu processamento é medida de rigor. Vale consignar que nova revisional poderá ser oportunamente manejada se preenchidos os requisitos legais, consoante previsão do Código de Processo Penal: “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.” DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator